Tribunal: TJBA
Processo: 8063433-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063433-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA SOUZA Advogado(s): LUIZA NASARETH NEVES IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO DE UNIVERSIDADE FEDERAL. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que impediu a posse do Impetrante no cargo de Professor de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino, sob o fundamento de acumulação ilícita de cargos públicos, por já ser titular do cargo de Assistente em Administração na Universidade Federal do Oeste da Bahia. A Administração Pública entendeu que o cargo federal não possuiria natureza técnica. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em definir se o cargo de Assistente em Administração, integrante do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11.091/2005), se qualifica como cargo técnico para os fins da exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal. Examina-se, adicionalmente, a comprovação da compatibilidade de horários entre os dois vínculos funcionais como requisito para a acumulação. Analisa-se, por fim, a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, em razão do julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança. III. Razões de decidir O julgamento do mérito do mandado de segurança acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno que impugnava a decisão liminar, tornando-o prejudicado. A Constituição Federal, como regra, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas estabelece exceções, como a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. O conceito de "cargo técnico" não se restringe a cargos de nível superior, mas abrange aqueles cujas atribuições demandam conhecimentos específicos e habilidades especializadas, distinguindo-se de atividades puramente burocráticas ou repetitivas. O cargo de Assistente em Administração, regido pela Lei nº 11.091/2005, exige para o seu provimento, no mínimo, ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo acrescido de experiência, o que, somado à descrição das atividades efetivamente desempenhadas pelo Impetrante e atestadas por seus superiores hierárquicos, demonstra a sua natureza técnica. A compatibilidade de horários, único requisito adicional previsto na Constituição, foi devidamente comprovada nos autos por meio de declarações que atestam a jornada de 30 horas semanais do cargo federal, com flexibilidade de horário, o que não impede o exercício do magistério estadual. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1081, firmou tese de que a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal não pode ser, por si só, um impeditivo à acumulação, devendo a compatibilidade ser aferida no caso concreto. A recusa da Administração Pública em dar posse ao Impetrante, fundamentada em uma interpretação restritiva e dissociada das provas dos autos, configura ato ilegal que viola direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese Agravo interno julgado prejudicado. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O cargo de Assistente em Administração, pertencente ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (Lei nº 11.091/2005), qualifica-se como cargo técnico para fins da acumulação prevista no artigo 37, inciso XVI, 'b', da Constituição Federal, quando as atribuições exercidas pelo servidor exigem conhecimentos específicos e não se resumem a atividades meramente burocráticas. 2. Comprovada a compatibilidade de horários no caso concreto, é ilegal o ato que impede a posse do servidor aprovado em concurso público com base em suposta acumulação ilícita de cargos." ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04